Tribunal: TJPA
Processo: 0801985-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801985-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: CAUE COSTA DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, DO CP, c/c 244-B, DO ECA – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR E CARENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).”

3.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (AgRg no HC n. 864.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Irlan Alves Pereira, em favor do nacional CAUE COSTA DAS MERCES, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/10/2023, e atualmente se encontra preso na Unidade de Custódia e Reinserção de Tucuruí – UCRT, em razão do mandado de prisão temporária por ter, supostamente, violado a norma penal contida no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta que há ilegalidade no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva realizado pelo Juízo
a quo
, por falta de fundamentação.

Alega, ainda, que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a audiência foi designada para acontecer 270 (duzentos e setenta) dias após a prisão em flagrante.

Requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto preventivo, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.

Ao indeferir o pedido de liminar, Id 18119860, requisitei informações que foram prestadas na Id 18159442, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18383097.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CAUE COSTA DAS MERCES, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, c/c 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia de CLAUDINEY DA CRUZ SANCHO, com uso de simulacro de arma de fogo, e em companhia de dois adolescentes, abordaram as vítimas JACKSON SANTOS DE ANDRADE e JHONNATAN DE SOUZA TORRES, levando seus pertences e em seguida fugido do local, sendo alcançados após perseguição pela guarnição da Polícia Militar, que efetuou as prisões, fato ocorrido no dia 21/10/2023.

Concernente ao argumento de excesso de prazo na instrução processual, digo que tratar-se de matéria com entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que:

“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 853.989/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Ao prestar as informações, Id 18159442, relata o juízo que o feito segue regular tramitação, com denúncia apresentada, tendo o paciente sido citado pessoalmente e respondido à acusação, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/06/2024, não se evidenciando desídia na condução do feito que possa justificar a revogação da prisão cautelar.

Neste sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”.

Por outra,
a alegação de ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva, vê-se no ato coator, Id 18016750 a seguinte fundamentação:

“Ademais, destaco que este Juízo já procedeu à análise dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva do denunciado quando da prolação da decisão ID nº. 102861382, razão pela qual a presente decisão se limitará a analisar eventuais argumentos
novos trazidos pela defesa do(a) denunciado(a).

(...)

Da análise do que consta nos autos, entendo, conforme amplamente demonstrado na decisão de fls. ID nº. 102861382, que se encontram presentes os pressupostos da Prisão Preventiva, com o preenchimento, do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, que no caso em concreto encontra-se consubstanciado na
necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que o acusado, junto com o outro réu, foi perseguido pela polícia militar logo após a execução do crime e mesmo com a ordem de parada, aceleraram o veículo em que estavam, na intenção de fugir. Ademais, o que se têm é a possível prática do crime de roubo à mão armada por quatro sujeitos, o que eleva a gravidade do crime.

(...)

Por fim, conforme mencionado, verifico que não há qualquer fato novo relevante e que seja tendente a modificar o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão preventiva. Dessa forma, ausente no petitório da Defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitem o surgimento de novas circunstâncias que possam direcionar este Juízo à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP, ou mesmo conceder a liberdade ao acusado. Vale lembrar o disposto no art. 316 do CPP:
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.

Assim, não há outro caminho senão a manutenção da prisão preventiva do denunciado, porquanto não demonstrados fatos novos que conduzam este Juízo a outra decisão, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
CAUE COSTA DAS MERCES
, posto que ainda presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar”. <sic>

Notadamente, o ato coator se encontra fundamentado em fatos concretos, fazendo constar que houve perseguição policial, a forma violenta com que os delitos foram cometidos e ausência de fato novo que justifique a revogação do decreto preventivo, permanecendo hígidos os fundamentos da cautelar preventiva. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo ressaltado pelas instâncias ordinárias a gravidade da conduta bem como no risco de reiteração delitiva.

2. Foi consignado que o Acusado, juntamente com outros agentes, subtraíram de uma instituição de ensino 20 (vinte) computadores avaliados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), evadindo-se, em seguida do local dos fatos, em carro com sinais identificadores alterados. Além disso, ressaltou-se, ainda, que o Paciente já foi denunciado pela prática do delito de adulteração de sinal identificador (AP n. 000222174.2022.8.16.0159). Tais circunstâncias, são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Acerca das condições favoráveis, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

4. N esta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.408/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/04/2024